Tribunal: TJMT
Processo: 62435-97.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
15/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604819-6 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80624355820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80624355820188110001
Requerente: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS
Requerido: MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA
Beneficiário: CONDOMÍNIO PARQUE CHAPADA DOS PAMPAS
Conta Judicial 4700112611812
Valor: R$ 23.418,37 (vinte e três mil e quatrocentos e dezoito reais e trinta e sete centavos)
Autorizado: HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI
CPF/CNPJ: 21.184.070/0001-17
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta HOLDER ASSESSORIA DE COBRANCA EIRELI
CPF/CNPJ Titular Conta 21.184.070/0001-17
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3466 130036248 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=990216402 1/1